Tribunal: STF
Processo: ARE 1442045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ART. 494 DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS.



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Detectado o erro material, de rigor sua correção.



3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual julgado prejudicado ao recurso extraordinário com agravo ante a decisão do Superior Tribunal de Justiça que “homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito”.



    A embargante aponta erro material na decisão monocrática quanto à extensão da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que “ao afirmar que o STJ ‘homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito.’, a r. decisão ora embargada, com toda vênia, incorreu em erro material na medida em que, ao contrário do que aduz, o presente feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC.”. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro material apontado.



    A parte embargada foi intimada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à embargante.



    Observo erro material na decisão impugnada, pelo que, à luz do art. 494, I e II, do CPC (“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração), procedo à sua retificação.



    Com efeito, verifica-se que, de fato, no Superior Tribunal de Justiça foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 669.367, (Rel. Ministro Luiz Fux, relatora p/ o acórdão Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 2/5/2013, DJe 30/10/2014), submetido ao regime de repercussão geral (Tema n. 530/STF), segundo o qual é facultado ao impetrante desistir do mandado de segurança, independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, a qualquer momento, desde que anterior ao trânsito em julgado da decisão final, ainda que meritória, não importando ter sido ela favorável ou desfavorável ao impetrante. 



    Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: DESIS no MS n. 23.188/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/3/2019, DJe 1º/7/2019; AgInt na DESIS nos EDcl no AREsp n. 85.071/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe 15/4/2019; e AgInt na DESIS no AREsp n. 1.202.507/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º/7/2019, DJe 7/8/2019. 



    Ante o exposto, e considerando que foram cumpridas as formalidades previstas nos arts. 104 e 105, ambos do CPC/2015, homologo o pedido de desistência da ação formulado pela impetrante, ora requerente, bem como julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015..” (edoc. 139).



    Nesse cenário, quanto à impropriedade apontada, assiste razão à parte embargante, uma vez que afirmado, no decisum embargado, a extinção do processo com resolução do mérito.



    Detectado o erro material, de rigor sua correção.



    Realço, no ponto, que essa correção não altera o deslinde da controvérsia quanto ao prejuízo do apelo extremo.



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios exclusivamente quanto à ocorrência de erro material, para que em lugar de “o Superior Tribunal de Justiça homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito”, passa a constar “o Superior Tribunal de Justiça homologou o pedido de desistência do mandado de segurança, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito”.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente